Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1055061-53.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por L. M. F., representado LAURA GISELE MAIA SPINOLA, perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que assim decidiu:
“Vistos etc.
Indefiro o requerimento de baixa da penhora, realizada sob o veículo Kia Soul –id.31167784, até ulterior deliberação, tendo em vista que, a decisão do recurso, acostada no id.32221636, determinou, tão somente, a suspensão das retenções na aposentadoria da executada.
Ademais, aguarde-se o resultado do acórdão, nos termos determinados pelo ilustre Relator, no recurso de apelação n° 1009741- 69.2020.8.11.0000.
Cumpra-se.” (ID 52227493)
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que (i) este Relator deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, através da petição 1009741-69.2020.8.11.0000; (ii) o art. 520 do CPC só admite a execução provisória quando o recurso de apelação é desprovido de efeito suspensivo; (iii) após o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação da Agravada ex vi do art. 1.012, §4o do CPC, não há mais fundamento jurídico para a manutenção do cumprimento provisório de sentença, e, via de consequência, da restrição RENAJUD sobre o veículo de propriedade da Agravante; (iv) atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, não é possível o cumprimento provisório da sentença, e, portanto, absolutamente nula é a penhora lavrada no procedimento.
Pede pela reforma da decisão e deferimento da tutela de urgência recursal para determinar o cancelamento da restrição de circulação e averbação de penhora RENAJUD sobre o veículo modelo Kia Soul, placa QBR-7652-MT, de titularidade da Agravante. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a petição juntada no ID 49016978, localizada nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1009741-69.2020.8.11.0000, interposto pela agravante, em face da mesma decisão, ora recorrida, revela que a recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 03/07/2020 (sexta-feira).
Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 06/07/2020 (segunda-feira) e findou em 24/07/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 11483984), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/07/2020, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental no 14652/2016 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Destaca-se que vige no nosso sistema processual a teoria da ciência inequívoca, a fim de garantir efetividade e celeridade aos processos, com o objetivo principal de garantir que as partes não utilizem das formalidades prescritas nas legislações processuais como escudos impenetráveis a serviço do litigante com intuito protelatório.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CARGA DOS AUTOS POR UM DOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DAS RAZÕES RECURSAIS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA ANTERIORMENTE À INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação ou da juntada do aviso de recebimento da carta de intimação, enseja a ciência inequívoca da decisão. (TJ-MT - AI: 10051628320178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO APONTADA COMO AGRAVADA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. PATRONO DA AGRAVANTE QUE, ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA JÁ POSSUÍA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SEU TEOR, DANDO AZO, A TODA EVIDÊNCIA, AO INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.” (TJ-RJ - AI: 00134167420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 23/06/2016, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2016)
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -